Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-13.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000813-13.2015.8.11.0004
RECORRENTE: JOAO BOSCO DE REZENDE E OUTRA
RECORRIDO: CLAUDIO RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO BOSCO DE REZENTE E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102343489):
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIDO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SIMULAÇÃO – CONTRATO PARCERIA PECUÁRIA - CONTRATO VACA -PAPEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A lei processual admite a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, todavia, expressamente aponta as exceções que a afastam, dentre as quais se insere a improcedência dos embargos à execução, nos termos do art. 1.012 do CPC. Designada a audiência de instrução, incumbe à parte depositar o rol de testemunhas, no prazo, em observância aos arts. 450 e 451 c.c 357 do CPC. Ausente prova de que ocorreu simulação, não há como acolher a tese de que o Instrumento de Confissão de Dívida simule Contrato de Parceria Pecuária, razão pela qual deve ser considerado válido o título pactuado entre as partes.
(TJ-MT 00008131320158110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se in verbis (id 106453485):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INDEFERIDO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – PRECLUSÃO – REJEITADA NO MÉRITO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SIMULAÇÃO – CONTRATO PARCERIA PECUÁRIA - CONTRATO VACA -PAPEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – RAZÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – OMISSÃO – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Os embargos de declaração merecem acolhimento para sanar a omissão quanto ao pedido de redução de honorários advocatícios, sem efeitos infringentes.
(TJ-MT 00008131320158110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por João Bosco de Rezende e Alcina Ribeiro de Figueiredo, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos e os condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 357, inciso II do CPC, ao argumento de que “(...) não foram oportunizadas às partes apelantes a produção de provas, uma vez que o juízo a quo, na decisão proferida no dia 19/03/2019, embora tenha consignado a necessidade da dilação probatória, designou imediatamente audiência para o dia 21/05/2019, sem conferir aos apelantes prazo para indicação de provas que pretendiam produzir nos autos (...)”.
Suscitou a afronta ao artigo 82, §§ 2o e § 8o, do CPC, sob a alegação de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, uma vez que “(...) a porcentagem atribuída aos honorários de sucumbência é demasiadamente excessiva, em razão da baixa complexidade da causa e a ínfima atuação do causídico da apelada (...).”
Recurso tempestivo (id 109932956) e preparado (id 109911481).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 110370955).
Contrarrazões apresentadas (id 111690993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 357, inciso II do CPC está amparada na assertiva de que “(...) não foram oportunizadas às partes apelantes a produção de provas, uma vez que o juízo a quo, na decisão proferida no dia 19/03/2019, embora tenha consignado a necessidade da dilação probatória, designou imediatamente audiência para o dia 21/05/2019, sem conferir aos apelantes prazo para indicação de provas que pretendiam produzir nos autos (...)”.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) Os apelantes sustentam não ter sido oportunizada a dilação probatória. Contudo, não é o que se verifica.
Com efeito, a decisão (fls. 85) designou audiência concentrada de conciliação, instrução e julgamento, bem assim determinou “as partes deverão observar fielmente o disposto nos arts. 450 e 451 c.c 357 do CPC”.
Realçou, ainda, a atenção dos advogados para o cumprimento da regra do art. 455 do CPC.
Nessa hipótese, incumbia às partes apresentar o rol de testemunhas no Juízo, no prazo legal (§ 4o, art. 357). A inércia das partes importa no desinteresse e preclusão.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEFERIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – REPRODUÇÃO DAS TESES SUSCITADAS NA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE –CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA A ESPECIFICAR PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – INÉRCIA DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DO ROL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência, o que se verifica no presente caso. A apelação conterá a exposição de fato e de direito, bem como as razões do pedido de reforma. Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de rigor o não conhecimento de parte do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade. Incumbe à parte, no prazo que o juiz fixar ao designar a data da audiência, depositar em cartório o rol de testemunhas. Inteligência do artigo 407 do Código de Processo Civil/1973, legislação aplicável à espécie. Considerando que, devidamente intimada, a parte deixou de apresentar o rol de testemunhas, não há falar em cerceamento de defesa em razão da declaração de preclusão de produção da prova. (TJMT - N.U 0009515-50.2012.8.11.0004, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)
De relevo o consignado na audiência (fls. 104/105):
“Analisando os autos, vê-se que a presente solenidade é totalmente dispensada, eis que, após a decisão de fls. 85 onde foram as partes intimadas para a manifestação acerca da dilação probatória, nada foi requerido.
Assim, resta preclusa a possibilidade de dilação probatória nos presentes autos, eis que nenhuma das partes postulou por depoimento pessoal da parte adversa e, se não bastasse, o rol de testemunhas apresentado restou intempestivo.”
Veja-se que além de não ter sido apresentado o rol de testemunhas, não foi, também, requerida, em tempo, a oitiva da parte adversa.
Logo, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa. (...)”.
Desse modo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido quanto a esse ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DO DANO MORAL. REDUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela ausência de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de outras provas. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pela Corte local não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação.
5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1850339/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) (g.n)
Além disso, a alegada afronta ao artigo 82, §§ 2o e § 8o, do CPC está amparada na assertiva de que o percentual de 10% sobre o valor da causa fixado a título de honorários advocatícios se afigura exorbitante, de forma que a fixação deve se dar por equidade.
Quanto a esse ponto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) em razão da improcedência dos Embargos à Execução, os aqui embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito executado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Sucede que os honorários foram fixados nos exatos termos do disposto no § 2o, do art. 85, no percentual mínimo de 10% sobre o valor do débito e não merecem alteração. (...)”.
Assim, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto a esse ponto também enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O STJ firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que na espécie, não ocorreu. 3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1551393 SP 2019/0218344-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça